Tribunal: TJMT
Processo: 0004078-63.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004078-63.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIA ALVES DA SILVA - CPF: 651.343.111-53 (APELADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (APELANTE), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (APELADO), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELADO), LUCINEIA ALVES DA SILVA - CPF: 651.343.111-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNITINS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON – REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO SERVIÇO SOCIAL. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO MATERIA ESTAGIO SUPERVISIONADO II. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISAO LIMINAR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILICITO. ARTIGO 537, §1°, INCISO I, COC. HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS DENTRO DA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

1.

Não há que se afastar a responsabilidade da EDUCON, considerando que tanto ela quanto a UNITINS se comprometeram a prestar serviços educacionais a acadêmica, e se houve descumprimento da obrigação, é solidariamente responsável a reparar a situação.

2.

A mora na disponibilização do estágio a aluna configura-se nas próprias razoes recursais da UNITINS, que atribui a terceiros o cumprimento da obrigação que lhe incumbia. Cuida-se de relação consumo, cabendo aos fornecedores responder pela falha na prestação dos serviços.

3.

Acertada a redução da astreinte para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque atende a razoabilidade e proporcionalidade, e não causa o enriquecimento da parte contraria de forma irreal, permanecendo inalterada a sentença nesse ponto.

4.

Revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8° do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS
e
LUCINEIA ALVES DA SILVA
, em face da sentença, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, que tramitou no juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop-MT.

A ação foi proposta por LUCINEIA contra a UNITINS e EDUCON, e foi julgada procedente para confirmar a liminar que determinou a obrigação de ofertar a matéria de estagio supervisionado II a requerente, declarar a nulidade da cláusula 1.5 do contrato de prestação de serviços de educação à distância, e condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) á título de multa pelo descumprimento da medida liminar, mais custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (ID Num.7525231/7525232)

No apelo, a UNITINS, alega que a demora na inserção da acadêmica no estágio deveu-se a circunstâncias alheias à sua vontade, tais como a resistência dos profissionais de Serviço Social em receber os alunos de Ensino à Distância, visto que cada professor dessa área pode orientar somente um estudante a cada 10 horas de trabalho, o que limita o cumprimento do estágio.

Ressalta que por esse motivo não foi possível apresentar um cronograma livre de incertezas, que a acadêmica já concluiu o curso e encontra-se graduada, de modo que a multa diária deve ser reduzida por não estar nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além de não ter sido definido um limite de incidência da penalidade. (ID Num.7525235)

Contrarrazões ofertada por LUCINEIA ao ID Num.752302, pugnando o desprovimento do apelo da UNITINS.

Em seu recurso de apelação, LUCINEIA discorda da “tamanha redução das astreintes”, as quais causam reflexo nos honorários de sucumbência, requerendo a condenação das apeladas ao pagamento integral da multa diária fixada pela demora no cumprimento da liminar, no valor de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais), referentes aos 114 (cento e catorze) dias de descumprimento, ou majoração da mesma, observado o reflexo nos honorários advocatícios. (ID Num.7525300)

Contrarrazões da EDUCON ao ID Num.7525305, arguindo em preliminar ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnando o desprovimento de apelo da autora.

Sem contrarrazões da UNITINS.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, eis que embora não existente o preparo, ele é dispensável (artigo 1.007, § 1o do CPC/15), por se tratar a Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS personalidade jurídica de Direito Público.

V O T O

PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON

Nas contrarrazões e no agravo retido de ID Num.7524952, a EDUCON, se insurgiu, preliminarmente, alegando que não é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Embora a EDUCON alegue que somente viabiliza a disponibilização do sinal de satélite para transmissão das aulas, não tendo qualquer ingerência nas questões acadêmicas da UNITINS, o
caso é de responsabilidade é solidária.

A relação travada entre as partes é de consumo e tem amparo no Código de Defesa do Consumidor, a EDUCON consta como contratada no contrato de prestação de serviços, integra a cadeia de consumo, de modo que cabe ao consumidor, à sua escolha, exercitar a pretensão apenas contra um ou contra os dois fornecedores.

A propósito
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIDA PELA EDUCON - REJEITADA
–
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–

RECURSO DESPROVIDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL UNITINS – PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ASTREINTES – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a parte integra a cadeia de fornecedores no contexto da
relação de consumo, responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços. Assim, se as empresas se vinculam para a prestação de serviços, automaticamente, asseguram, solidariamente, a lisura e a qualidade destes. Dessa forma, o consumidor pode, inclusive, à sua escolha, exercitar a pretensão apenas contra um ou contra todos os fornecedores
. (...)”
(N.U 0002445-39.2010.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENSINO À DISTÂNCIA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FATO IMPEDITIVO DE COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO JUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Quando a parte integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços.

Em se tratando de reclamação referente à prestação de serviços educacionais, verificando-se tratar de uma pretensão justa, de acordo com o objeto do contrato, mesmo havendo dúvidas sobre a disponibilização dos serviços a contento, não há prejuízo para a instituição a condenação que lhe impõe dever pactuado, pois que acaso já cumprido, esgota-se o objeto.”
(N.U 0001016-55.2009.8.11.0110, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) Destaquei.

Deste modo, não há que se afastar a responsabilidade da EDUCON, considerando que a tanto ela quanto a UNITINS se comprometeram a prestar serviços educacionais a acadêmica, e se houve descumprimento da obrigação, é solidariamente responsável a reparar a situação.

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A autora manejou a
Ação de Obrigação de Fazer
, objetivando compelir a UNITINS e EDUCON a proceder com a oferta da matéria “estágio Supervisionado II” do curso de Serviço Social à distância, com consequente possibilidade de conclusão do curso, colação de grau e entrega do diploma.

Aplicam-se ao caso as regras pertinentes as relações de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que os serviços comercializados pela promovida foram adquiridos pela parte autora na qualidade de destinatária final.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados (artigo 14, CDC).

Perquirindo as provas constantes dos autos, verifico que a autora comprovou que era aluna do curso de serviço social ofertado pelas requeridas, e que o a matéria estagio supervisionado II não foi fornecido a tempo e modo devidos.

A mora na disponibilização do estágio a aluna configura-se nas próprias razoes recursais da UNITINS, que atribui a terceiros o cumprimento da obrigação que lhe incumbia. Como acima assinalado, cuida-se de relação consumo, cabendo ao fornecedor responder pela falha.

Logo, não há dúvidas de que houve atraso e que cabia as requeridas a obrigação de fornecer a disciplina, tanto que a própria UNITINS admitiu que teve problemas operacionais para cumpri-la, comprovando a falha na prestação dos serviços.

Em decorrência da falha, a autora ingressou com a ação e teve deferida a liminar para fosse ofertado o estágio, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
(ID Num.7524961)

Regularmente intimadas para dar cumprimento da decisão em 17/05/2010 (ID Num. 7524522), as requeridas demoraram 114 dias para efetivar a determinação, conforme denota-se do documento “frequência ao campo de estágio supervisionado II” da aluna SHIELEY DA COSTA FORTUNA, que passou pelo processo em conjunto com a autora, e deu início a disciplina em 08/09/2010 (IDS. Num. 7525193 e Num. 7525229).

Devido a morosidade no cumprimento, o montante da multa diária atingiu valor significativo de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais).

Por sua vez, o art. 537, § 1o do Diploma Processual Civil, autoriza a revisão da multa, quando essa se revela excessiva, estabelecendo que tal revisão poderá ocorrer, a qualquer tempo, até mesmo de ofício:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa vincenda
ou excluí-la,
caso verifique que
:

I -
se tornou
insuficiente ou
excessiva
;
(...)”

Quando fixada a multa para o caso de descumprimento de decisão liminar, a “
finalidade não é, na verdade, punir, mas basicamente obter a prestação específica”
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Forense, 2007, pág. 268), não podendo significar o enriquecimento da parte adversa, o que se daria observando o valor de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais).

Com efeito, entendo que foi acertada a redução da astreinte para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque atende a razoabilidade e proporcionalidade, e não causa o enriquecimento da parte contraria de forma irreal, permanecendo inalterada a sentença nesse ponto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES - EXCLUSÃO/SUPRESSÃO

DA

MULTA -

POSSIBILIDADE -

RECURSO
DESPROVIDO -

EXCLUÍDO O EXCESSO DAS ASTRINTES DE OFÍCIO. O NCPC autoriza no art. 537, § 1o que o juiz possa modificar de oficio, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique : i )- que se tornou insuficiente ou excessiva ; ii ) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do Novo CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(N.U 1013736-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) Destaquei

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8° do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020